Tribunal: TJSP
Processo: 2003310-43.2024.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – Juízo de admissibilidade – Processo originário julgado em desacordo com os interesses do suscitante, com acórdão transitado em julgado – Além dos requisitos indicados nos incisos do art. 976 do CPC, a admissibilidade do IRDR pressupõe a pendência de julgamento da causa de que se origina no Tribunal – INCIDENTE INADMITIDO.